Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-48.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. MÚTUO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença impugnada que extinguiu a relação jurídica processual em virtude do não atendimento pela autora de comando judicial determinado.
2. Na ação submetida ao procedimento especial previsto no Decreto-Lei n° 911/1969 a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia por meio de negócio jurídico de mútuo com alienação fiduciária. 2.1. A esse respeito a regra prevista no art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/1969, prevê que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido comunicado seja a do próprio destinatário. 2.2. Por essa razão, ainda que seja dispensável o recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor, é necessária, ao menos, a entrega no endereço informado no instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes.
3. No caso em deslinde é possível verificar que a notificação extrajudicial foi remetida para o endereço indicado no instrumento negocial. 3.1. No entanto, a carta registrada com aviso de recebimento retornou com a anotação de “ausente”. 3.2. Assim, a aludida carta retornou sem a assinatura do destinatário ou de terceiro. 3.3. Em outras palavras, não houve a entrega do referido documento, razão pela qual não foi atendido o disposto na regra do art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/1969.
4. Convém observar, ademais, que o enunciado n° 72 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
5. Diante do exposto, com o intuito de prestigiar a remansosa jurisprudência sedimentada no Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada há mais de 25 (vinte e cinco) anos e caracterizada, inclusive, por meio de enunciado de súmula, bem como a finalidade de atender a literalidade da regra prevista no art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/1969, considera-se ausente a notificação válida para a comprovação do devedor em mora, instrumentalizada mediante documento substancial, indispensável ao regular prosseguimento da marcha processual.
6. É importante enfatizar, ademais, que os documentos substanciais são aqueles que se referem à própria substância do ato, ou seja, a juntada aos autos simultaneamente com a petição inicial, ou com a defesa, são imprescindíveis.
7. Assim, é atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual (art. 321 do Código de Processo Civil). 7.1. A norma aludida é cogente e determina ao Juízo singular que conceda oportunidade à parte para que proceda à emenda à inicial caso verifique eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. 7.2. A despeito de serem inconfundíveis as hipóteses de emenda à petição inicial, que consiste em sua correção formal, e a prática de eventual diligência, como é o caso versado nos autos, deve ser concedida à parte oportunidade para sanar a irregularidade. 7.3. Saliente-se, a esse respeito, que o Juízo singular concedeu prazo para correção do defeito apontado. 7.4. No entanto, insista-se, a instituição financeira apelante não atendeu ao comando judicial.
8. Examine-se, finalmente, o entendimento manifestado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal a respeito da questão: “Deixando a parte de sanar defeito ligado à inicial, uma vez intimada, impõe-se o indeferimento liminar - artigo 284 do Código de Processo Civil. (AGRG. no MS 24.812-2/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU 18/03/2005)”.
9. Verifica-se, portanto, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia por meio de negócio jurídico de mútuo com alienação fiduciária.10. Recurso conhecido e desprovido.